Tribunal: STF
Processo: AR 2818
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Embargos de declaração no agravo interno na ação rescisória. 2. Cabimento. Falta dos requisitos de embargabilidade. 3. Interposição de embargos que buscam a rediscussão de matérias não apreciadas no acórdão embargado por ausência de impugnação da decisão agravada. Impossibilidade. Precedentes. 4. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. 6. Recurso manifestamente protelatório. Multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.